Tribunal: TJSP
Processo: 2139844-57.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 10a RAJ - Vara Regional das Garantias - 10a RAJ - Sorocaba;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUSTAVO SANTANA DAMASCENO e LUCIANO DOS SANTOS,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUSTAVO SANTANA DAMASCENO e LUCIANO DOS SANTOS, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Regional das Garantias de Sorocaba/SP, em razão de prisão em flagrante ocorrida no dia 04/05/2025 pela suposta prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4o, IV, do CP), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2o, III, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), relacionados à subtração de carga de perfumes avaliada em R$ 126.125,00. A defesa alega ausência de requisitos para a prisão preventiva, bem como desproporcionalidade da medida, pleiteando, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, especialmente à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e homogeneidade, diante das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, com exposição concreta da gravidade da conduta, destacando o modus operandi que envolveu planejamento, utilização de veículos – um deles adulterado – e tentativa de fuga interestadual.
4. A presença do fumus comissi delicti resta evidenciada pela apreensão dos bens subtraídos no interior dos veículos ocupados pelos pacientes, bem como pela constatação de adulteração de sinal identificador e da associação criminosa estruturada.
5. O periculum libertatis está demonstrado na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da periculosidade dos agentes e do risco concreto de reiteração criminosa, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
6. A primariedade, bons antecedentes e outras condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
7. Não cabe, em sede de habeas corpus, antecipar juízo sobre eventual regime de cumprimento de pena ou aplicar o princípio da homogeneidade de modo a substituir a prisão preventiva, por se tratar de juízo prematuro que viola o devido processo legal.
8. A decisão atacada não revela qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal, mostrando-se proporcional, adequada e necessária à luz das circunstâncias concretas do fato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração criminosa e a insuficiência das medidas cautelares diversas, ainda que os agentes sejam primários e possuam bons antecedentes. 2. Não cabe, em sede de habeas corpus, realizar juízo prospectivo sobre regime de cumprimento de pena, sendo inaplicável, na hipótese, o princípio da homogeneidade para afastar a custódia cautelar quando presentes seus requisitos legais. 3. A fundamentação concreta baseada no modus operandi, na periculosidade dos agentes e no risco à ordem pública supre a exigência do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §4o, IV; 288; 311, §2o, III; CPP, arts. 282, §6o; 312; 319. CADH (Decreto 678/92), art. 7.5.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 121.892/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 06.02.2020, DJe 13.02.2020; STJ, HC 653.187/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 01.06.2021, DJe 16.06.2021; STF, HC 119.554 AgR/SP, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.11.2013.